Tribunal: TJMT
Processo: 1003925-46.2021.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003925-46.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência do Órgão Fiscalizador]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), COTRIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LIMITADA - CNPJ: 25.760.216/0006-90 (AGRAVADO), DARIUS CANAVARROS PALMA - CPF: 468.981.661-15 (ADVOGADO), HENRIQUE PEREIRA DE AVILA - CPF: 198.417.101-10 (AGRAVADO), DOMINGOS PEREIRA DE AVILA JUNIOR - CPF: 303.130.311-34 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), CLAUDIA PEREIRA QUINTINO - CPF: 957.812.261-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CANCELAMENTO DA CDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 3o E § 5o, DO CPC. NÃO CABIMENTO DA FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração e manteve a decisão anterior, a qual havia fixado honorários advocatícios com base no proveito econômico, reduzindo-os à metade, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC. O agravante alegou excesso na fixação dos honorários, defendeu a ausência de condenação com base no princípio da causalidade e no art. 26 da LEF, e, subsidiariamente, pleiteou a aplicação do art. 85, § 8o, do CPC.

2. Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração e manteve a decisão anterior, a qual havia fixado honorários advocatícios com base no proveito econômico, reduzindo-os à metade, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC. O agravante alegou excesso na fixação dos honorários, defendeu a ausência de condenação com base no princípio da causalidade e no art. 26 da LEF, e, subsidiariamente, pleiteou a aplicação do art. 85, § 8o, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se é cabível a condenação do Estado em honorários advocatícios após o cancelamento da CDA em exceção de pré-executividade; e (ii) se, em caso afirmativo, a fixação desses honorários pode ser feita com base na equidade, conforme o art. 85, § 8o, do CPC.

III. Razões de decidir

Preliminares
3. Não há preliminares.

Mérito
4. A decisão agravada considerou correta a condenação em honorários com base no art. 85, § 3o e § 5o, do CPC, uma vez que houve proveito econômico claramente mensurável, não se configurando hipótese que justifique a aplicação do § 8o do mesmo artigo.

4. A relatora destacou que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.076 dos recursos repetitivos, vedou a fixação de honorários por equidade quando houver valor elevado da causa ou do proveito econômico. A exceção se dá apenas se esses forem irrisórios ou inestimáveis, o que não se verifica no caso.

5. A redução dos honorários pela metade foi fundamentada no art. 90, § 4o, do CPC, com base no princípio da causalidade, diante do cancelamento da CDA antes da propositura da ação.

6. Assim, foi mantida a decisão agravada, por ausência de ilegalidade ou omissão.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso desprovido. Mantida a decisão agravada nos seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento: "1. A fixação dos honorários advocatícios com base no proveito econômico da demanda deve seguir os percentuais legais previstos nos §§ 3o e 5o do art. 85 do CPC, quando este for elevado."
"2. A aplicação do § 8o do art. 85 do CPC, para fixação equitativa dos honorários, exige que o proveito econômico seja inestimável ou irrisório."
"3. O cancelamento da CDA antes da execução não impede a fixação de honorários advocatícios, devendo-se observar o princípio da causalidade."

Legislação relevante citada:
CPC, art. 85, §§ 3o, 5o e 8o; art. 90, § 4o; LEF, art. 26; CPC, art. 485, VI e VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.623/SP e 1.906.618/SP, Rel. Min. Og Fernandes (Tema 1.076).

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADOS:
COTRIL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LIMITADA

E

OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso,

contra decisão monocrática proferida por esta Relatora ao Id. 280303873, que não acolheu os embargos declaratórios, mantendo-se inalterada a decisão monocrática, a qual manteve a fixação dos honorários reduzidos pela metade, nos termos do art. 90, §4o, do CPC.

Nas
razões recursais, o Agravante alega que,
a decisão agravada, merece reforma, por entender que a condenação em honorários advocatícios fixados foi uma condenação excessiva.

Aduz que,
o feito foi extinto com fulcro no art. 485, VIII, quando deveria ser extinto com base no art. 485, VI, uma vez que ao tempo da exceção de pré executividade, a CDA já se encontrava cancelada.

Assevera que,
não cabem honorários advocatícios em favor do patrono da parte executada, com base no princípio da causalidade, bem como pela autorização legal consubstanciada no art. 26 da LEF, que permite o cancelamento da CDA sem qualquer ônus para as partes.

Alternativamente, requer que,
na hipótese de não serem acolhidos os argumentos voltados à exclusão da condenação do Estado quanto ao pagamento dos honorários,
a aludida verba deverá ser fixada com base no § 8° do art. 85 do CPC/2015.

Por fim, pugna pela reforma da decisão recorrida
a fim de afastar a condenação em honorários advocatícios, ou, subsidiariamente, aplicar o art. 85, §8o, do CPC.

As contrarrazões foram apresentadas por meio do id. 288145397, pugnando pela manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá-MT, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o agravante,
Estado de Mato Grosso,
pede
a reforma da decisão agravada, por entender que a condenação em honorários advocatícios fixados foi uma condenação excessiva. Q
ue o feito foi extinto com fulcro no art. 485, VIII, quando deveria ser extinto com base no art. 485, VI (ausência de interesse processual, e que não cabem honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade, e ainda, a
lternativamente, requer que
a aludida verba seja fixada com base no § 8° do art. 85 do CPC/2015; todavia,
a irresignação não merece prosperar.

Isso porque,

a
decisão monocrática explica que, no que se refere a alegação de
que os honorários advocatícios sejam afastados, ou, subsidiariamente, fixados por equidade. (art. 85, §8o, do CPC),
restou claramente disposto os motivos que o levaram a
negar
provimento, qual seja, “
a sentença condenou o ente exequente ao pagamento de honorários advocatícios sob o proveito econômico, devendo o percentual, obedecer, os parâmetros do art. 85 § 3o, do CPC, bem como, do parágrafo § 5o do mesmo ditame legal, caso haja necessidade do escalonamento (superior a 200 salários mínimos). Reduzindo-o pela metade, com fulcro no princípio da causalidade (art. 90 § 4o do CPC).

Consignou, ainda, que,
quanto a aplicação da regra de equidade alegada, pontuo que o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, proferiu seu julgamento sobre o tema 1.076, que discorria sobre esta questão, e restou entabulado, pela Corte Superior, o seguinte:
Nesse sentido,

veja-se o entendimento deste Sodalício:

1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. (REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.623/SP e 1.906.618/SP -- Relator Min. Og Fernandes - Tema 1.076)

Ressaltou que,
o Superior Tribunal manteve a intepretação literal do artigo, ou seja, a aplicação do § 8o do art. 85 do CPC só pode ocorrer na hipótese de havendo ou não condenação, ou o valor da causa, proveito econômico, for
inestimável
, ou na hipótese de ser
irrisório
(muito baixo).

Por oportuno, transcrevo trecho do decisum. Confira-se:

[...]

No caso em apreço, a sentença condenou o ente exequente ao pagamento de honorários advocatícios sob o proveito econômico, devendo o percentual, obedecer, os parâmetros do art. 85 § 3o, do CPC, bem como, do parágrafo § 5o do mesmo ditame legal, caso haja necessidade do escalonamento (superior a 200 salários mínimos). Reduzindo-o pela metade, com fulcro no princípio da causalidade (art. 90 § 4o do CPC).

Com efeito, quanto a aplicação da regra de equidade alegada, pontuo que o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, proferiu seu julgamento sobre o tema 1.076, que discorria sobre esta questão, e restou entabulado, pela Corte Superior, o seguinte:

[...]

Observa-se, então, que o Superior Tribunal manteve a intepretação
literal do artigo, ou seja, a aplicação do § 8o do art. 85 do CPC só pode ocorrer na hipótese de havendo ou não condenação, ou o valor da causa, proveito econômico, for
inestimável
, ou na hipótese de ser
irrisório
(muito baixo).

Como já mencionado alhures, esta não é a hipótese dos autos, já que o valor da causa foi claramente disposto, e não foi impugnado, tampouco se encontra em discussão nos autos originários.

Assim, constata-se que a sentença prolatada, procedeu à fixação dos honorários advocatícios sob o proveito econômico, devendo o percentual, obedecer, os parâmetros do art. 85 § 3o, do CPC, bem como, do parágrafo §5o do mesmo ditame legal, e caso haja necessidade do escalonamento (superior a 200 salários mínimos). Reduzindo-o pela metade, com fulcro no princípio da causalidade (art. 90 § 4o do CPC). Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, mantendo a sentença em seus termos.

Dessa forma, a par das considerações efetivadas no agravo interno não vejo motivos para reformar a decisão agravada, a qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por fim, registre-se que a futura interposição de recurso protelatório ou a provocação de incidentes infundados poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de Agravo Interno
,
e mantenho a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025